Tribunal: STF
Processo: ARE 1455729
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. 



    1. Mandado de segurança - Infração de trânsito -Expedição de notificação da autuação em desacordo com a regra do artigo 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro - Alegação de insubsistência do ato administrativo - Descabimento - Inteligência das Resoluções CONTRAN nºs. 782/20 e 805/20 - Resoluções que apenas complementaram a lei regulamentada - Inexistência de prejuízo para os condutores - Interrupção dos prazos de defesa - Precedentes jurisprudenciais - Denegação da segurança - Manutenção da sentença. 



    2. Recurso não provido.” (documento eletrônico 10, p. 2)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e d, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos princípios da reserva legal e da ampla defesa, bem como do art. 22, XI, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Outrossim, esta Suprema Corte entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando o exame da ofensa envolve a reanálise de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Juízo a quo (Súmula 636/STF).



    Ademais, o Tribunal de origem denegou a segurança, com amparo no Código de Trânsito Brasileiro e nas Resoluções 782/2020 e 805/2020 do Conselho Nacional de Trânsito - Contran, por entender que não houve irregularidade na notificação da autuação de infração de trânsito ao impetrante.



    Nesse contexto, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário revisar a interpretação conferida às referidas normas infraconstitucionais, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, destaco entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.421.821 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 25/7/2023 — grifei)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator